Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-16.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-16.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSA MARIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
WILGO DE JESUS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado não reconhecido. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição de indébito em dobro. Dano moral caracterizado
e fixação proporcional
. Multa cominatória proporcional. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, e aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se houve prova suficiente da regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se houve abalo moral indenizável e se o valor arbitrado é razoável; (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (v) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios e sua eventual majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A ausência de prova da contratação válida, por meio de instrumento assinado ou outro meio idôneo, impossibilita o reconhecimento de relação jurídica entre as partes.

5. A mera disponibilização de valores na conta da parte consumidora não comprova anuência à contratação, não podendo ser presumida como manifestação de vontade.

6. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme fixado pela Corte Especial no EREsp 1.413.542/RS.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização fixada em R$ 6.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso está em conformidade com a Súmula 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

9. A multa cominatória estabelecida para compelir a suspensão dos descontos revela-se adequada e proporcional, limitada a teto razoável, podendo ser revista em execução caso se mostre excessiva ou insuficiente.

10. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sem compensação, observa o art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, sendo cabível a majoração para 15% em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Sentença mantida.
Re
curso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001279-16.2022.8.05.0189
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
ROSA MARIA RODRIGUES SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.